Tribunal: TJBA
Processo: 8003776-77.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003776-77.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, DANIELLE LYRIO SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros Advogado(s):DANIELLE LYRIO SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO EM LOTEAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RÉU. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano por atraso na entrega das obras de infraestrutura. O autor alega que a ré ultrapassou o prazo contratual (outubro/2020) sem concluir pavimentação, água e luz, caracterizando abandono. A sentença de primeiro grau declarou a rescisão por culpa da ré, determinou a devolução integral dos valores, condenou em danos morais de R$ 10.000,00 e, de ofício, inverteu a cláusula penal moratória (20%) em substituição aos lucros cessantes pedidos. A incorporadora recorre alegando força maior (chuvas e pandemia) e julgamento extra petita quanto à multa. O autor recorre adesivamente pleiteando a fixação de lucros cessantes em lugar da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se chuvas e pandemia configuram força maior apta a excluir a responsabilidade pelo atraso superior a 2 anos; (ii) se houve julgamento extra petita na aplicação de multa inversa não requerida; (iii) se são devidos lucros cessantes pela privação do uso do lote e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 543 do STJ estabelece a restituição integral das parcelas pagas quando a rescisão se dá por culpa exclusiva do vendedor. No caso, as fotos e o cronograma comprovam que a infraestrutura básica não foi entregue, configurando inadimplemento absoluto. O excesso de chuvas e a escassez de mão de obra constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade da construção civil, não afastando o nexo causal. A pandemia de COVID-19 não justifica paralisação total por quatro anos em obras de infraestrutura, setor considerado essencial. O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) veda ao juiz conceder tutela de natureza diversa da pedida. O autor requereu lucros cessantes; o magistrado concedeu inversão de cláusula penal não postulada. Impõe-se decotar a multa para analisar o pedido original de indenização mensal. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo material (lucros cessantes), conforme jurisprudência do STJ, sendo irrelevante se tratar de lote não edificado. O percentual de 0,5% sobre o valor do contrato é parâmetro razoável para indenizar a privação do uso. O atraso excessivo na entrega de obra de moradia, superior a dois anos, frustra justa expectativa e configura dano moral indenizável, mantido o quantum de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003776-77.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante DANIEL SILVA OLIVEIRA e outros e como apelada LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator